Tribunal: TJPA
Processo: 0004203-66.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004203-66.2016.8.14.0070

APELANTE: MARCELO PANTOJA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 004203-66.2016.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: MARCELO PANTOJA QUARESMA

DEFENSORA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11343/2006
.
TESE NÃO ACOLHIDA.
As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a)
ser o agente primário,
b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas e
d)
não integrar organização criminosa. Destaque-se que a apelante não ser possuidora de bons antecedentes, uma vez que que possui ação penal em andamento (autos nº
00015661120058140070, 00031153220128140070 e 00018923020058140070
), indicando sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que afasta a incidência do tráfico privilegiado. Desta feita, entendo que o recorrente não faz
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia Silveirao

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 004203-66.2016.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: MARCELO PANTOJA QUARESMA

DEFENSORA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELO PANTOJA QUARESMA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, que o condenou a cumprir pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
(id.6490309), o Ministério Público relatou que no dia
em 27/03/2016, por volta de 17h, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pelas ruas do bairro São João, quando deparou-se com o denunciado
MARCELO PANTOJA QUARESMA
, que ao avistar a viatura policial tentou empreender fuga, no entanto, ao ser alcançado pela guarnição e com a realização da revista pessoal feita no denunciado, foi encontrada 14 porções da erva conhecida como “maconha”, a qual estava acondicionada em embrulho de papel alumínio e escondida dentro da muleta que o requerente usava para se locomover.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
MARCELO PANTOJA QUARESMA
como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2016 (id.6490316).

Em sentença
, (id.6490323), o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006 as penas de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e mais 500 dias-multa.

Em
razões recursais,
(id.6490325), requereu a defesa:
1.
desclassificação da conduta para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e subsidiariamente
2.
Aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões, (
id.6490326), o Ministério Público Estadual opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento
do recurso interposto, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Nesta
Instância Superior, (id.7486091
), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELO PANTOJA QUARESMA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, que o condenou a cumprir pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/2006
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Destaque-se ainda que foram apreendidos com o apelante
14
(quatorze) porções com ervas conhecida como “maconha”, acondicionada em embrulho de papel alumínio e escondida dentro da muleta que o apelante usava para se locomover, conforme o laudo toxicológico definitivo (fls.21).

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Desta forma, os depoimentos dos policiais militares em Juízo, que fizeram a apreensão da droga e a detenção do acusado, estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substancia entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

2.

DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Neste capítulo, quanto a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada à conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (
Vide Resolução nº 5, de 2012)

Entendo que para beneficiar a apelante com a minorante em análise não basta que ela seja primária e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de drogas ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

CONTROVÉRSIA REFERENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO AO RECORRENTE COM BASE NA QUANTIDADE DA DROGA E NA FORMA DE ACONDICIONAMENTO: POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. (...). 2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às atividades criminosas. 3. (...).
[STF, RHC 94806/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Publicação: 16/04/2012]. Grifei.

Cediço que a Lei nº 11.343/2006, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma
benignidade modulada em relação ao pequeno traficante
, com a previsão de
causa especial de diminuição da pena
,
desde que

cumulativamente
preenchidos os requisitos legais
.

Cuida-se de medida de política criminal que visa beneficiar o indivíduo envolvido com o crime pela primeira vez, cujo contexto não evidencia maior gravidade e distanciá-lo do traficante contumaz, já que há risco ponderável de repetição do delito e, consequentemente, profundo abalo à sociedade. Segundo entendimento já sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, constatado que o paciente preenche as condições necessárias ao reconhecimento do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, direito subjetivo do apenado, impõe-se a mitigação da sanção que lhe foi assestada
(HC 122.762 / SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 31/08/2009)
.

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a)
ser o agente primário,
b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas e
d)
não integrar organização criminosa.

Destaque-se que o apelante não ser possuidor de bons antecedentes, uma vez que que possui ação penal em andamento (autos nº 00015661120058140070, 00031153220128140070 e 00018923020058140070, indicando sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que afasta a incidência do tráfico privilegiado.

Desta feita, entendo que a recorrente não faz
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo, neste ponto, ser mantida a sentença singular que afastou a possibilidade da incidência do referido redutor a partir da análise de elementos concretos contidos nos autos, fixando a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito, julgo
IMPROCEDENTE
à pretensão recursal,

mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém, 04

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022